Tribunal: TJBA
Processo: 8035102-58.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8035102-58.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: HOLANDESES VOADORES EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E IMOBILIARIOS LTDA e outros (3) Advogado(s): MARINA ARANTES SANTOS AGRAVADO: VEEKE ALOJAMENTOS LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA E DE NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR PROVISÓRIO EM DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. PROVIMENTO PARCIAL. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita e de tutela de urgência em ação de dissolução parcial de sociedade. Os agravantes, sócios estrangeiros da sociedade HOLANDESES VOADORES EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS E IMOBILIÁRIOS LTDA, alegam extinção da sócia VEEKE ALOJAMENTOS LTDA desde 2017 e pleiteiam a nomeação de nova administração e a concessão dos benefícios da justiça gratuita. II. Questão em discussão Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível a concessão da gratuidade da justiça à sociedade empresária agravante; (ii) saber se estão presentes os requisitos legais e fáticos para nomeação de administrador provisório em razão da vacância do cargo; e (iii) se estão presentes os requistos para exclusão liminar dos sucessores da empresa agravada da sociedade. III. Razões de decidir A nomeação de administrador provisório é cabível em situações de acéfalia da sociedade, conforme art. 49 do CC, tendo em vista a ausência de administrador desde o falecimento do sócio responsável e a ausência de regularização dos registros societários. A jurisprudência admite a nomeação judicial de administrador provisório quando comprovado risco à continuidade da pessoa jurídica, o que foi demonstrado no caso. Quanto à gratuidade da justiça, não restou comprovada a hipossuficiência econômica da pessoa jurídica, sendo insuficiente a simples alegação de inatividade e ausência de receita. A exclusão dos sucessores da sociedade VEEKE ALOJAMENTOS LTDA do quadro societário demanda dilação probatória e não pode ser deferida em sede de cognição sumária. IV. Dispositivo Recurso parcialmente provido para nomear provisoriamente Marina Arantes Santos Dahlke como administradora da sociedade autora, com poderes para prática de atos de administração ordinária e extraordinária. Indeferido o pedido de gratuidade da justiça. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 49; CPC, arts. 98 e 300. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1619682/RO, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 15.12.2016; TJSP, AI nº 2022256-39.2019.8.26.0000, Rel. Des. Cesar Ciampolini, j. 17.07.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8035102-58.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante HOLANDESES VOADORES EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E IMOBILIARIOS LTDA e outros (3) e como apelada VEEKE ALOJAMENTOS LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)